Tribunal: TJMT
Processo: 1005722-88.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005722-88.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), GRACIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 568.198.201-78 (AGRAVANTE), JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento do mérito, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Graciela Rodrigues da Silva
em face de decisão interlocutória proferida no Mandado de Segurança nº 1005722-88.2018.8.11.0000, que indeferiu o pedido de tutela de urgência “sob o argumento de que os documentos acostados aos autos não demonstram, de maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a contratação precária de servidores em quantitativo superior à sua colocação (posição 22) dentro do prazo de validade do certame, de modo que a Impetrante não tem direito subjetivo a nomeação” (f. 04 do id. 2249392).

Alegou a impetrante ter sido classificada na 22ª posição para o cargo de Assistente Social no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2016/PMR destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos públicos efetivos da Prefeitura Municipal de Rondonópolis.

Sustentando possuir direito líquido e certo à imediata convocação e nomeação ao aludido cargo ante a comprovação de preterição de sua vaga, solicitou a concessão de tutela de urgência, o que fora rechaçado pelo d. Magistrado de piso, motivando a interposição do agravo, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência em seu favor “com o deferimento ao direito de convocação, nomeação/posse da Impetrante ao cargo ao qual participou do certame e restou aprovado” (f. 15 do id. 2249392) e, no mérito, o provimento recursal para que seja confirmada a requestada tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 2278286).

Sem contrarrazões (certidão de decurso de prazo no Id n. 3102796).

O Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça veio no Id n. 3169651, se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, verifica-se que a ação originária tramitava na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, da Comarca de Rondonópolis, onde recebeu o número 1000572-20.2018.8.11.0003, distribuída em 19/04/2018 e sobreveio a sentença proferida em 28/09/2018.

Assim, diante da prolação da sentença no processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso, de forma que
impõe lhe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020